Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL N. 1015634-41.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
REQUERENTE: WANDER DE FREITAS SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de revisão criminal proposta por Wander de Freitas Souza na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592.
Em suas razões, assevera, em síntese, que a condenação merece ser revista, pois “é pacífico o entendimento de que ocorre bis in idem quando há majoração da reprimenda primeiramente em razão do concurso formal, haja vista o cometimento de um delito roubo contra duas vítimas diferentes num mesmo contexto fático, e, em seguida, em função do reconhecimento do crime continuado em relação ao terceiro assalto cometido” (sic).
Assim, busca a procedência da revisional para “que seja declarado nulo o aumento em razão do concurso formal eis que também a pena fora exasperada pela continuidade delitiva conforme fundamentação acima, e ao final que seja a dosimetria da pena do requerente reformada para afastar o quanto de 1/6 – 10 meses e 20 dias – restando apenas o aumento único quanto a continuidade delitiva, redimensionando assim a pena final para 06 anos 02 meses e 20 dias quanto aos crimes tipificado no art. 157 §2a, inciso I e II (1o e 2o fato), tornando assim, em razão do concurso de crimes a pena definitiva em 07 anos, 04 meses e 7 dias e 87 dias-multa; e 01 ano de detenção e 12 dias-multa” (sic) (Id. 51812498).
É o necessário.
Decido.
Não há pedido de liminar a ser apreciado.
A sentença está encartada no Id. 51825952 e, de acordo com o que consta nas informações lançadas no sistema de acompanhamento processual, não houve interposição de recurso.
O trânsito em julgado ocorreu em 27-10-2015, o que é corroborado pela informação acostada no Id. 51825952, o que atende às exigências do art. 625 do Código de Processo Penal.
Posto isto, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.